Tribunal: TJDFT
Processo: 0726753-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS COMPONENTES DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENDEREÇO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. NATUREZA DA CESSÃO A TERCEIRO NÃO ESCLARECIDA. LIMITAÇÃO LEGAL DA EFICÁCIA DO TRESPASSE.
1. A impenhorabilidade ditada pelo inciso V do art. 833, do CPC, não impede em absoluto a expedição de mandado de penhora de bens móveis componentes de estabelecimento comercial, porque não é possível presumir de antemão que todos os bens lá encontrados sejam imprescindíveis ao exercício da atividade empresarial.
2. A mera notícia de que o ponto comercial estaria sendo ocupado por terceiro, que ainda se vale do mesmo nome fantasia, não se presta a impedir previamente a penhora dos bens lá encontrados, mormente porque a eficácia de eventual trespasse perante terceiros é condicionada ao atendimento das formalidades legais necessárias a assegurar a sua publicidade. Não obstante, sendo movida a execução no interesse do credor, é deste o risco de responsabilização pelos prejuízos que possam decorrer de penhora eventualmente indevida, matéria a ser oportunamente agitada em embargos de terceiro, se for o caso.
3. Agravo de instrumento provido.